Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, CELERIDADE PROCESSUAL E EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão punitiva da Administração Pública distrital decorrente de infração ambiental regula-se diretamente pela Lei Distrital n. 41/1989 e pelo Decreto Distrital n. 37.506/2016, prevendo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da prática do ato ou, em sendo infração permanente, do dia em que tiver cessado.
2. Os citados regramentos distritais, assim como o Decreto Federal n. 20.910/1932, não tratam expressamente da prescrição intercorrente. Todavia, a paralisação do processo administrativo por mais de treze anos, sem justificativa plausível, além de gerar insegurança jurídica, viola os princípios constitucionais da eficiência, celeridade e duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput, da CF), o que justifica o encerramento da pretensão sancionatória no caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida.